Tribunal: STF
Processo: HC 98663
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. VÁRIAS FUGAS. 
   AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DESFAVORÁVEL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO 
   PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA 
   FÁTICO-PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1. Réu que empreendeu várias 
   fugas durante o cumprimento de sua pena e apresenta laudo 
   psicológico desfavorável não preenche o requisito subjetivo para 
   a concessão do livramento condicional. 
2. Habeas corpus 
   instruído com documentação insuficiente, que não possibilita a 
   análise da situação atual do Paciente. 
3. Excepcionalidade de 
   concessão de livramento condicional em habeas corpus, em razão da
   necessidade de análise de matéria fático-probatória: 
   Precedentes.
4. Ordem denegada.